Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. BANCA ORGANIZADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROCESSO RESOLVIDO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC.
1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
2. A banca organizadora de concurso público para preenchimento de cargos na administração pública é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois figura apenas como mandatária, contratada para executar o que for determinado pelo ente delegante, não dispondo de poder para rever o ato impugnado.
3. Tratando de concurso público cujo edital foi tornado público pela sociedade de economia mista PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, não há como ser reconhecida a legitimidade do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.